Tribunal: TJES
Processo: 5003411-98.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003411-98.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: CLEMILDA CAMPOS BARROS e outros
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):ADALTO DIAS TRISTAO

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal
Endereço:
Número telefone:( )

PROCESSO N
º
5003411-98.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: CLEMILDA CAMPOS BARROS, LEANDRO DE OLIVEIRA MOREIRA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO - 1ª VARA CRIMINAL

Advogado do(a) PACIENTE: HUDSON TEIXEIRA PINTO - MG153973
Advogado do(a) PACIENTE: HUDSON TEIXEIRA PINTO - MG153973

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado

em favor de
CLEMILDA CAMPOS BARROS e LEANDRO DE OLIVEIRA MOREIRA
,
com pedido liminar, ante suposto constrangimento ilegal causado pelo
MM. JUÍZO DE DIRIETO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO – 1ª VARA CRIMINAL.

Aduz o ilustre impetrante, em síntese, que os pacientes estão sofrendo constrangimento ilegal por estarem respondendo a uma ação penal sem que haja justa causa para tanto.

Alega, ainda, que o Ministério Público, em alegações finais, manifestou-se pela absolvição dos pacientes mas, passados mais de um ano e meio da manifestação do
parquet,
ainda não houve o julgamento da causa.

Com base nesses fundamentos, pleiteia o trancamento da ação penal em relação aos pacientes.

A liminar foi indeferida (i.d. 2498353).

Informações prestadas pela autoridade apontada como coatora (i.d. 2593341).

A douta Procuradoria de Justiça, no parecer de lavra do Dr. FÁBIO VELLO CORREA, manifestou-se pela denegação da ordem (i.d. 2725569).

Vitória, 21 de junho de 2022

Desembargador ADALTO DIAS TRISTÃO

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o preclaro relator para denegar a ordem.
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
impetrado

em favor
de
CLEMILDA CAMPOS BARROS e LEANDRO DE OLIVEIRA MOREIRA
,
com pedido liminar, ante suposto constrangimento ilegal causado pelo
MM. JUÍZO DE DIRIETO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO – 1ª VARA CRIMINAL
.

Aduz o ilustre impetrante, em síntese, que os pacientes estão sofrendo constrangimento ilegal por estarem respondendo a uma ação penal sem que haja justa causa para tanto.

Alega, ainda, que o Ministério Público, em alegações finais, manifestou-se pela absolvição dos pacientes mas, passados mais de um ano e meio da manifestação do
parquet,
ainda não houve o julgamento da causa.

Com base nesses fundamentos, pleiteia o trancamento da ação penal em relação aos pacientes.

A liminar foi indeferida (i.d. 2498353).

Informações prestadas pela autoridade apontada como coatora (i.d. 2593341), em que indica o regular andamento do feito.

A douta Procuradoria de Justiça, no parecer de lavra do Dr. FÁBIO VELLO CORREA, manifestou-se pela denegação da ordem (i.d. 2725569).

Pois bem. Consta da documentação juntada aos autos que
os pacientes estão sendo criminalmente processados, como incursos nas sanções dos artigos 288, “caput” (associação criminosa), 299, parágrafo único (falsidade ideológica), e 312, “caput” e parágrafo único (peculato), todos do Código Penal, porque teriam eles, de acordo com a denúncia ministerial, contribuído para que a também denunciada MÔNICA NOGUEIRA DA GAMA ANDRADE, mesmo sendo “funcionária fantasma” da Prefeitura do Município de Barra de São Francisco, recebesse, por alguns meses, mais de treze mil reais sem ter prestado serviços ao Município.

Segundo a acusação, a paciente Clemilda era a responsável pela inclusão de servidores públicos nomeados pelo ex-prefeito municipal na folha de pagamento, bem como “pelo preenchimento e lançamento dos dados funcionais dos servidores contratados/comissionados em suas Fichas Funcionais”, sendo que “as nomeações eram realizadas mediante decreto do prefeito, o qual era apresentado à depoente, mas, mesmo assim, não conheceu e nunca ouviu falar sobre a existência da servidora MÔNICA NOGUEIRA DA GAMA ANDRADE”. Consta, ainda, que mesmo não havendo registro de horas extras nos Atestados de Exercício, foi efetuado mensalmente o pagamento desta indenização, conforme consta da Ficha Financeira de MÔNICA NOGUEIRA DA GAMA ANDRADE.

Ainda de acordo com a acusação, a denunciada CLEMILDA CAMPOS BARROS era a responsável pela inserção de dados, sendo que “quando os respectivos servidores faziam algum lançamento eram previamente autorizados pela depoente”.

Em relação ao paciente LEANDRO DE OLIVEIRA MOREIRA, consta que o mesmo era o Coordenador-Geral Administrativo, junto ao Gabinete do Prefeito, sendo o responsável pela confecção dos atestados de exercício dos servidores do ex-prefeito municipal, todavia, Leandro teria afirmado “que tal atestado foi assinado de seu próprio punho, mas não se recorda da Sra. MÔNICA NOGUEIRA DA GAMA ANDRADE”, sendo que “não faz noção de quem seja”, bem como que “não se recorda se MÔNICA tinha sala de trabalho na prefeitura; não se recorda se ela cumpriu horário na prefeitura”. Nota-se, portanto, que referido denunciado testificou a presença e exercício do trabalho por parte da igualmente denunciada MÔNICA NOGUEIRA DA GAMA ANDRADE sem sequer a ter conhecido.

No presente caso, observo que a inicial acusatória preenche os requisitos do art. 41, do CPP, descrevendo conduta típica e apontando fortes indícios de autoria e materialidade delitiva, não havendo causas de extinção da punibilidade.

Assim, impossível falar-se em trancamento da ação penal por ausência de justa causa.

Os tribunais de nosso país já se manifestaram no sentido de que, em casos especialíssimos, o habeas corpus pode ser impetrado visando obstar o andamento de ação judicial ou inquéritos policiais manifestamente fadados ao fracasso, por se verificar, de imediato, a atipicidade do fato ou mediante prova cabal e irrefutável de não ser o indiciado o seu autor.

Lado outro, importante salientar que, conforme já decidiu o Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus é remédio inadequado para a análise da prova (HC- Rei. Celso de Mello – RT 701/401). Desse modo, quando o objetivo é o trancamento da ação penal, o motivo para tal decisão deve estar claro e objetivamente demonstrado.

Não é esse o caso dos autos.

Quanto à alegação de que o Ministério Público de Primeiro Grau, em alegações finais, manifestou-se pela absolvição dos ora pacientes, relembro que, nos termos do art. 385 do Código de Processo Penal,
“
Nos crimes de ação pública, o juiz poderá proferir sentença condenatória, ainda que o Ministério Público tenha opinado pela absolvição, bem como reconhecer agravantes, embora nenhuma tenha sido alegada.”

Desse modo, tenho que, no caso, não estão presentes os requisitos de plausibilidade e de urgência a ensejar a concessão da ordem. Conforme jurisprudência pacificada deste Colegiado, acompanhando o entendimento dos Tribunais Superiores,
o trancamento da ação penal é medida excepcional, só podendo ocorrer quando houver prova de que a investigação ou a ação penal são manifestamente indevidas, caracterizando um flagrante constrangimento ilegal.

Nesse sentido:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. NULIDADE. CUSTÓDIA CAUTELAR. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. REVOLVIMENTO DO QUADRO PROBATÓRIO. VIA ESTREITA DO MANDAMUS. LIBERDADE PROVISÓRIA. NOVA LEI DE DROGAS. VEDAÇÃO EXPRESSA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO VERIFICAÇÃO. PLURALIDADE DE RÉUS. FEITO COMPLEXO. ORDEM DENEGADA. I.
Inviável a discussão de teses que demandam o revolvimento do lastro probatório em sede de habeas corpus, as quais devem ser realizadas pelas instâncias ordinárias, no bojo da ação penal cognitiva, de espectro mais amplo e aprofundado de investigação. Precedentes.
II. Da mesma forma, a pretensão de infirmar a legitimidade das provas produzidas em sede de persecução criminal, em cotejo com a realidade fática nas quais se originaram, não se mostra adequada em sede de mandamus. (...) VI. Ordem denegada. (
HC 144.789/SP, Rel. Ministro GILSON DIPP, QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2010, DJe 06/12/2010).

HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS - IMPROCEDÊNCIA - EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SÓLIDOS DA PARTICIPAÇÃO EM GRUPO VOLTADO AO TRÁFICO DE DROGAS - MOVIMENTAÇÃO DE QUANTIDADE SIGNIFICATIVA DE ENTORPECENTES - PERICULUM LIBERTATIS DELINEADO - EXCESSO DE PRAZO - NÃO CONFIGURAÇÃO - INSTRUÇÃO JÁ FINDA - SÚMULA 52, STJ - ORDEM DENEGADA. (...) 3 - A tese da negativa de autoria, que passa pelo juízo da força probante das transcrições das conversações captadas pela polícia judiciária, deverá ser debatida em sede propícia à produção de provas, e não através de habeas corpus, que é procedimento de cognição estreita e célere. (...). (
HC 144.789/SP, Rel. Ministro GILSON DIPP, QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2010, DJe 06/12/2010).

Com efeito, a teor da orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, o trancamento de ação penal por ausência de justa causa, pela via do
Habeas Corpus,
só se justifica quando constatado, de pronto, a atipicidade da conduta, a absoluta falta de indícios de materialidade e autoria do delito ou a ocorrência de causa extintiva de punibilidade.

Nesse sentido:

"(...)
O trancamento de ação penal em sede de habeas corpus reveste-se sempre de excepcionalidade, somente admitido nos casos de absoluta evidência de que, nem mesmo em tese, o fato imputado constitui crime
. (...)" (Destaques meus) (
STJ,
HC nº 81.982/PB, Relator o Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, DJe de 21/9/2009).

"(...)
O trancamento da ação penal, pela via do habeas corpus, é medida de exceção, só admissível se emerge dos autos, de forma inequívoca, a ausência de indícios de autoria e prova da materialidade, a atipicidade da conduta ou a extinção da punibilidade
. (...)"(
STJ,
HC nº 78.223/RN, Relator o Ministro OG FERNANDES , DJe de 2/3/2009).

Tal matéria já foi objeto de julgamento pela Segunda Câmara Criminal deste Egrégio Tribunal:

"HABEAS CORPUS - INÉPCIA DA DENÚNCIA - INOCORRÊNCIA - PREENCHIDOS OS REQUISITOS LEGAIS DO ARTIGO 41, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - FALTA DE JUSTA CAUSA - PRESENÇA DOS REQUISITOS QUE TIPIFICAM A CONDUTA - [...] - ORDEM DENEGADA. 1) Tendo a denúncia sido formulada em consonância com o artigo 41, do Código de Processo Penal, apresentando os indícios de autoria e materialidade, e delimitando suficientemente a conduta do paciente no evento delituoso, permitindo, assim, o exercício da ampla defesa e contraditório, não há de se falar em inépcia da peça inicial. 2) Em relação a alegada omissão da peça acusatória inicial quanto à desconformidade do receituário agronômico em relação à legislação, esclareço que tal matéria necessita do exame de provas que comprovem a materialidade do delito imputado ao paciente, discussão esta inviável nesta exígua via mandamental, e que será devidamente enfrentada durante a instrução da ação penal originária. 3) A teor da orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, o trancamento de ação penal por ausência de justa causa, pela via do Habeas Corpus, só se justifica quando constatado, de pronto, a atipicidade da conduta, a absoluta falta de indícios de materialidade e autoria do delito ou a ocorrência de causa extintiva de punibilidade, o que não restou demonstrado no presente caso. [...] 5) ORDEM DENEGADA." (TJES, Classe: Habeas Corpus, 100120033715, Relator : ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 12/12/2012, Data da Publicação no Diário: 21/01/2013)
.

A pretensão do impetrante quanto ao trancamento da ação penal exige análise detalhada da prova já produzida, o que não se admite na via estreita do
habeas corpus.
Mais uma vez me valho da jurisprudência deste Egrégio Tribunal:

EMENTA: HABEAS CORPUS - CONDENAÇÃO NAS IRAS DO ARTIGO 180, CAPUT - TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL - FALTA DE JUSTA CAUSA - MATÉRIA EXIGE DISCUSSÃO PROBATÓRIA - VIA ELEITA IMPRÓPRIA - ORDEM DENEGADA. A via estreita do habeas corpus não é adequada para a discussão probatória, uma vez que requer prova pré-constituída das alegações de constrangimento ilegal apresentadas pela defesa Além disso, só pode ser utilizado para trancar ação quando houver nos autos provas inequívocas, dispensáveis de dilação probatória. ORDEM DENEGADA. (TJES, Classe: Habeas Corpus, 100100025277, Relator : ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 28/09/2011, Data da Publicação no Diário: 10/10/2011).

Desse modo, não procede o pedido de trancamento da ação penal.

Converge com o entendimento supra o parecer exarado pela Douta Procuradoria de Justiça (i.d. 2725569), de lavra do Dr. FÁBIO VELLO CORRÊA:

“
Da análise da inicial dos documentos juntados, esta Procuradoria de Justiça Criminal se considera apta a emissão de parecer, não vislumbrando a existência do alegado constrangimento ilegal.

Nesse compasso, filiou-me ao entendimento exposto na decisão que indeferiu o pedido liminar, considerando que esta está revestida de legalidade e contém fundamentação idônea, uma vez que há indícios de autoria e prova de materialidade.

Importa ressaltar que os pacientes estão respondendo pelas condutas previstas no art. 288,
caput
; art. 299, parágrafo único; e art. 312,
caput
e parágrafo único, todos do Código Penal, quais sejam, associação criminosa, falsidade ideológica e peculato.

Ora, a ação penal tem base empírica idônea, pois, conforme consta, os pacientes teriam contribuído para que a também denunciada Mônica Nogueira da Gama Andrade recebesse mais de treze mil reais por alguns meses sem que estivesse prestando serviços à Municipalidade. Diante dos autos, observa-se que a paciente Clemilda seria a responsável por incluir a servidora pública Mônica na folha de pagamento e que o paciente Leandro seria o responsável pela confecção dos atestados de exercício da referida servidora, isso sem que, conforme afirmam, tivessem sequer a conhecido.

Desta maneira, entendo que não há elementos para o trancamento da presente ação penal. Conforme entendimento da jurisprudência pátria, em sede de habeas corpus o trancamento da ação penal é medida excepcional, sendo admitida apenas quando houver inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria, ou de prova sobre a materialidade do delito. (STJ; AgRg-HC 673.811; Proc. 2021/0184445-2; RJ; Quinta Turma; Rel. Min.
Joel Ilan Paciornik; Julg. 21/09/2021; DJE 24/09/2021).

Por derradeiro, necessário consignar que, quanto à alegação de que o Ministério Público de Primeiro Grau se manifestou pela absolvição dos ora pacientes, relembro o art. 385 do Código de Processo Penal, dispondo que “Nos crimes de ação pública, o juiz poderá proferir sentença condenatória, ainda que o Ministério Público tenha opinado pela absolvição, bem como reconhecer agravantes, embora nenhuma tenha sido alegada.”

Assim, mostra-se evidente que o pedido formulado pela ilustre parte impetrante em favor dos pacientes não deve prosperar, vez que inexiste constrangimento ilegal a ser sanado.

Conclusão

Ante o exposto, esta Procuradoria de Justiça Criminal opina para que seja conhecida, mas negada a presente Ordem de Habeas Corpus, uma vez que não restou demonstrada a ilegalidade."

Com estas considerações e na esteira do entendimento da Douta Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
- 1. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 41 DO CPP - INDÍCIOS DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE - PLEITO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL - INVIABILIDADE - 2. ORDEM DENEGADA.

1.

A teor da orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, o trancamento de ação penal por ausência de justa causa, pela via do
Habeas Corpus,
só se justifica quando constatado, de pronto, a atipicidade da conduta, a absoluta falta de indícios de materialidade e autoria do delito ou a ocorrência de causa extintiva de punibilidade.

2. ORDEM DENEGADA.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.